Tribunal: TJDFT
Processo: 0705737-70.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705737-70.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WILIAM CASTELUBER DUARTE APELADO: ROYAL INCORPORACOES LTDA D E S P A C H O Cuida-se de apelação ID 23499349 interposta por WILIAM CASTELUBER DUARTE, em face da sentença ID 23499336 proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação declaratória com consignação em pagamento n° 0705737-70.2020.8.07.0001, julgou a demanda nos termos a seguir colacionados: (...) Destaco, por fim, que o princípio da congruência não permite a apreciação de questões jurídicas diversas das limitadas pelo aspecto objetivo da lide, motivo do obstáculo de pronunciamento acerca das questões que envolvem os supostos depósitos feitos administrativamente a menor pelo requerente, em especial porque indeferido o pedido consignatório (ID. 62321551). Ante o exposto, declaro a nulidade da cláusula de eleição de foro (ID.57517922, Pág. 10, cláusula 16a) e JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS formulados na petição inicial e resolvo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC. Tendo em vista que os depósitos judiciais realizados de forma facultativa pelo autor apoiaram-se nas teses ora julgadas improcedentes, conclui-se que estes foram insuficientes para a quitação da obrigação discutida nos autos. Assim, após o trânsito em julgado, expeça-se alvará de levantamento, em favor do autor, observados os poderes de seu patrono. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos moldes do art. 85, § 2o, do CPC. (...) Contrarrazões em ID 23499355. A parte Apelante, WILLIAM CASTELUBER DUARTE, juntou aos autos Petição (ID 29716489), requerendo “(...) expedição de alvará para levantamento do depósito voluntário, conforme autorizado na sentença de ID 77023865 exarada pelo Juízo de 1o Grau (...)”. O Apelado, ROYAL INCORPORAÇÕES LTDA., em Petição de ID 30916520, informa que não vê obstáculo na expedição de alvará que autorize o Autor/Apelante a levantar depósitos facultativos efetuados pelo mesmo no curso da ação. Decido. Verifica-se que o Autor/Apelante juntou Petições nos autos de Origem (ID’s 23499293 e 23499324), apresentando os comprovantes dos pagamentos de depósitos voluntários ainda no curso do processo de conhecimento e antes da sentença (ID’s 23499288, 23499286, 23499294, 23499326, 23499325). Diante da anuência da parte adversa em ID 30916520, DEFIRO o pedido de levantamento do depósito voluntário, para a transferência eletrônica à parte credora, conforme previsto no art. 906, parágrafo único, do CPC, utilizando-se para tal os dados bancários informados em petição de ID 29716500. Esclareço que a transferência dos valores ao credor, no processo de execução, também poderá ser realizada eletronicamente. Nesses casos, então, a própria transferência do valor depositado em conta vinculada ao juízo para outra indicada pelo exequente poderá substituir o mandado de levantamento, segundo o parágrafo único do art. 906, CPC. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 24 de fevereiro de 2022 16:44:35. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador